Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSENCIA DE PROVAS DO ALEGADO. CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A.
2. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP.
3. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, compete à parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrar, de forma razoável, que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais. 3.1. Na situação em exame, os débitos ocorridos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” referem-se à mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do titular da conta PASEP, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. Precedentes desta Corte. 3.2. Não tendo noticiado a ausência de creditamento destes valores em sua folha de pagamento, presume-se a sua ocorrência.
4. Com relação aos rendimentos legais previstos no art. 3o da Lei Complementar 26/1975, a parte autora não comprovou ausência de irregularidades nos créditos feitos na conta, pois os cálculos acostados na petição inicial não observam as regras previstas neste dispositivo, nem aos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não servindo de prova à finalidade pretendida. 4.1. A prova pericial, ao contrário, confirmou a regularidade da gestão da instituição financeira sobre os valores depositados em favor da parte autora, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.
5. Apelação conhecida, mas desprovida.